Tribunal: CARF
Processo: 19515.720659/2011-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-26

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.720659/2011-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.730 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de junho de 2023
Recorrente
RAUL BARRETO DA SILVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
PRELIMINAR. NULIDADE DO LANÇAMENTO. OCORRÊNCIA DE
MERA POSTERGAÇÃO DO LANÇAMENTO. DUPLICIDADE DE
TRIBUTAÇÃO.
Dos elementos contidos nos autos e pelas infrações apuradas pela fiscalização,
alegação de duplicidade de tributação em função de mera postergação do
lançamento é de se afastar a preliminar arguida.
PRELIMINAR. NECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL.
Nos autos, não estão caracterizados o elementos que justifiquem o
sobrestamento do processo administrativo fiscal. Preliminar rejeitada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS.
Dos elementos constantes nos autos, mantém-se a majoração de rendimentos
efetuada no lançamento.
JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.720659/2011-75
Fl. 740
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.730 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720659/2011-75

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lazaro Pinto (suplente convocado(a)), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário da decisão de fls. 516/541 proferida pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que julgou procedente o lançamento de
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física referente ao ano-calendário: 2007.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Trata-se de auto de infração (fls. 111 a 158 e 250 a 257, sendo as fls. 111 a 158
correspondentes ao Termo de Verificação Fiscal) que constituiu crédito tributário no
montante de R$ 177.279,78 (fl. 253), composto por imposto suplementar, multa de
ofício e juros de mora, decorrentes das seguintes infrações:
- Rendimentos recebidos de pessoas jurídicas. Omissão de rendimentos recebidos do
trabalho sem vínculo empregatício recebidos de pessoas jurídicas. Omissão de
rendimentos recebidos de pessoas jurídicas, decorrente do trabalho sem vínculo
empregatício, conforme Termo de Verificação Fiscal, parte integrante do auto de
infração.
- Dedução da Base de Cálculo pleiteada indevidamente (ajuste anual). Dedução
indevida de Previdência Privada/FAPI. Redução indevida da Base de Cálculo com
despesas de Previdência Privada pleiteada indevidamente, conforme Termo de
Verificação Fiscal, parte integrante do auto de infração.
Os fatos geradores aludidos são referentes ao ano-calendário de 2007.
Os fatos que motivaram a autuação encontram-se descritos no Termo de Verificação
Fiscal de fls. 111 a 158, em resumo, apontam que o fiscalizado teria sido beneficiário de
empresa que teria instituído plano de previdência privada a seus funcionários, com
regramento diferenciado para quatro dirigentes (diretores) – um dos quais o fiscalizado,
em cujas contas a pessoa jurídica depositava contribuições suplementares que, por seus
valores, periodicidade e resgates, teriam natureza salarial. As contas de previdência
privada dos dirigentes seriam utilizadas para esconder a natureza remuneratória desses
aportes e, assim, afastar indevidamente a incidência das contribuições previdenciárias e
do imposto de renda (no caso, do fiscalizado), configurando negócio jurídico simulado,
conduta enquadrada no inciso II, § 1o do artigo 167 do Código Civil. Descaracterizado o
plano de previdência privada, seguiu-se, logicamente, a glosa das contribuições a ele,
que deixam de ser consideradas dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda da
pessoa física.
O enquadramento legal do auto de infração encontra-se às fls. 256 e 257 e o dos
acréscimos legais à fl. 252.
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas:
Notificado dos lançamentos em 23/07/2011 (fl. 260), o contribuinte protocolizou
impugnação em 23/08/2011 (fls. 262 a 309), com base nas seguintes razões de fato e de
direito:
(i) O Auto de Infração seria nulo em virtude de estar caracterizada mera postergação do
pagamento do tributo, pois os valores resgatados teriam sido oferecidos à tributação em
2009 (cita Súmula do CARF e jurisprudência administrativa);
Fl. 741
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.730 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720659/2011-75

(ii) Haveria necessidade de sobrestamento do processo administrativo fiscal, pois o
presente processo dependeria da apreciação julgamento de outros processos envolvendo
a empregadora do interessado;
(iii) As contribuições do empregador, por força do que dispõem os artigos 202 da
Constituição Federal e 68 da Lei Complementar 109/2001, não integram a remuneração
dos participantes dos planos de previdência privada;
(iv) Os artigos 69 da LC no 109/2001, 28, § 9o, letra “p” da Lei no 8.212/1991 e 6o da
Lei no 7.713/1988, afastam do campo de incidência tributária e das contribuições de
qualquer natureza as contribuições efetuadas pelos empregadores aos programas de
previdência privada em favor de seus empregados e dirigentes;
(v) No caso concreto, todos os fatos apontados pela fiscalização para justificar a
exigência de contribuições previdenciárias estariam previstos na legislação que
disciplina a matéria, nos contratos e regulamentos do plano de previdência privada,
sendo este último devidamente aprovado pela Superintendência de Seguros Privados
Susep;
(vi) Segundo a LC no 109/2001, (a) o regime de previdência privada só pode ser
operado por entidades de previdência complementar (art. 2o); (b) essas entidades
somente podem instituir e operar planos para os quais tenham autorização específica
(art. 3o); (c) os planos serão de várias modalidades conforme normas expedidas pelo
órgão regulador (art. 7o, parágrafo único); (d) o resgate deve ser obrigatoriamente
previsto em qualquer modalidade de plano, sendo um direito de seu participante (art. 14,
III e 27, in fine);
(vii) Em se tratando de Plano Gerador de Benefício Livre – PGBL, como é o caso dos
autos, o resgate é um direito do participante e deve ser a ele oferecido, obrigatoriamente
e a qualquer tempo, durante o prazo de diferimento, respeitados os prazos de carência e
intermediário entre os pedidos de resgates, conforme previstos nas Resoluções CNSP
nos. 6/1997, 139/2005, Circulares Susep nos. 101/1999, 183/2002, 338/2007;
(viii) A Previdência Privada era, no princípio, assemelhada à Oficial, mas evoluiu para
abarcar modalidades semelhantes a poupanças forçadas, tal como o PGBL, que se
caracterizam pela total liberdade de seus participantes e da instituidora quanto ao
pagamento das contribuições, seja em relação aos valores aportados, seja na
periodicidade, bem como em relação à garantia do direito de resgate total ou parcial, a
qualquer tempo, ficando prejudicada qualquer comparação entre o PGBL, com a
Previdência Oficial e com Planos de Previdência Privada de outras modalidades, em
face da sujeição a regras legais distintas;
(ix) A Scopus mantém com a Bradesco Vida e Previdência S/A, Plano de Previdência
Privada Aberta Coletivo, denominado Plano II, do tipo Plano Garantidor de Benefício
Livre – PGBL, Renda Fixa, estruturado no Regime Financeiro de Capitalização e na
modalidade de Contribuição Variável, cujo regulamento foi devidamente aprovado pela
Susep, conforme Processo Susep no 10.003048/0123 – Aprovação de Plano de
Previdência Privada Aberta Coletivo – Plano II (PGBL, com benefício morte e
invalidez);
(x) Nem a Constituição, nem a LC no 109/2001, exigem que os planos estabeleçam
benefícios em valores idênticos a todos os empregados e dirigentes da empresa, pelo
contrário, o § 2o do artigo 26 da LC no 109/2001 prevê a possibilidade de haver “uma ou
mais categorias específicas” de beneficiados vinculados a um mesmo empregador;
(xi) O Plano II prevê benefícios para todos, atendendo à condição de ser disponível para
todos;
(xii) Já em relação aos dirigentes da Scopus, tendo em vista sua remuneração mais
elevada, são previstas contribuições complementares, de maneira a lhes proporcionar na
inatividade padrão de vida semelhante ao que tinham em atividade e, assim, cumprir um
dos objetivos da Previdência Privada, razão pela qual os benefícios dos diretores devem
ser diferentes daqueles oferecidos aos demais empregados;
Fl. 742
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.730 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720659/2011-75

(xiii) E, de fato, a previdência complementar, por ser onerosa e facultativa, vocaciona-se
a atender trabalhadores de níveis mais altos de remuneração que têm, em atividade,
maior capacidade de poupança, e em relação aos quais a previdência oficial só assegura
uma pequena parcela da remuneração da ativa;
(xiv) O que a Autoridade Fiscal questionaria seria o próprio mérito das normas
constitucionais e legais que instituíram o atual sistema de previdência privada em vigor,
o que só poderia ser feito por meio de alterações legislativas, daí porque a exigência de
que o plano de aposentadoria complementar se estenda de forma idêntica a todos os
empregados e dirigentes da empresa seria incompatível com a natureza do benefício;
(xv) Pretender que os benefícios da previdência complementar sejam idênticos para
todos equivaleria a acrescentar condição não prevista nem no artigo 202 da
Constituição, nem na LC no 109/2001, nem na legislação ordinária, com violação ao
princípio da legalidade e das normas que regem a interpretação das isenções e
imunidades tributárias, conforme consignado pela Câmara Superior de Recursos Fiscais
do CARF, no julgamento do Recurso no 246.376, Acórdão no 920200.295 da 2a Turma,
ao verificar o sentido da expressão “desde que a cobertura abranja a totalidade dos
empregados e dirigentes da empresa” constante do artigo 218, § 9o, alínea “q” da Lei no
8.212/1991, para assistência médica e odontológica, cuja fórmula é de conteúdo idêntico
à prevista na alínea “p”, ou seja, “desde que disponível à totalidade de seus empregados
e dirigentes”;
(xvi) Tratando-se de Plano na modalidade de contribuição variável, seria inerente a
possibilidade de as contribuições serem feitas em qualquer valor e a qualquer tempo,
conforme constante de seu regulamento e dos artigos 8o da Resolução CNSP no
139/2005, 6/1997 e Circular Susep no 183/2002, não ocorrendo ilícito ou violação às
normas que regem a previdência complementar, não podendo prosperar a pretensão
fiscal de tributar tais contribuições somente porque são efetuadas de forma livre e
variada;
(xvii) Também não poderia ser invocado, para desqualificar as contribuições, o fato de
seus valores serem expressivos em relação aos salários dos dirigentes e, às suas próprias
contribuições, uma vez que a legislação não estabelece limites para o valor das
contribuições patronais, conforme já decidiu o TRF da 4a Região, na AMS no
96.04.57082/SC, que, embora julgada durante a vigência do DL 2.296/86, está
fundamentado em princípios que até hoje norteiam a previdência privada;
(xviii) As razões de decidir constantes do REsp no 1.057.010-SC, referentes ao auxílio-
educação e à assistência saúde, assim como o decidido no Resp no 865.489-RS,
corroborariam a argumentação do Impugnante;
(xix) A legislação conferiria ao resgate a condição de direito do participante de plano
previdenciário, sendo da responsabilidade da Entidade Aberta de Previdência Privada –
EAPP, no caso a Bradesco Vida e Previdência, fiscalizar os prazos e condições para seu
exercício, não podendo a Instituidora do Plano, no caso a empregadora do impugnante,
impedir, obstar ou retardá-lo e, assim, também não pode ser penalizada porque o
participante (o impugnante) exerceu seu direito de resgate;
(xx) Os resgates ocorridos em 2007 foram sempre parciais, tendo sido atendidos os
prazos de no mínimo sessenta dias previsto no Regulamento e no contrato firmado em
20.05.2000, em conformidade com a legislação previdenciária e com a incidência dos
devidos tributos, sendo incorreto a afirmação do autuante de que não se teria observado
para as contribuições da empresa o prazo de carência de um ano civil completo, contado
a partir do primeiro dia útil do mês de janeiro subsequente ao da contribuição;
(xxi) Com efeito, analisando-se os resgates de 2007, verifica-se que o saldo existente
em 31.12.2006, conforme apurado pelo próprio Fisco, para cada um dos dirigentes, era
superior ao dobro dos valores resgatados pelos participantes em 02/01/2007, porque
estes se referem a contribuições aportadas em 2005 e anos anteriores, conforme saldo
existente em 31/12/2005, conforme quadro anexo (doc. 06);
Fl. 743
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.730 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720659/2011-75

(xxii) Apesar dos resgates efetuados, o saldo existente em 31/12/2007 de cada um dos
dirigentes era superior ao saldo de 31/12/2006, não se podendo falar também em
frustração dos objetivos do Plano porque os participantes não estariam interessados na
acumulação de recursos;
(xxiii) Tratando-se de um PGBL, cujas contribuições são aplicadas em um Fundo de
Investimento Financeiro Exclusivo – FIFE e convertidas em quotas, é de sua natureza o
direito de resgate, sem que isso desvirtue ou desnature sua natureza de plano de
previdência privada;
(xxiv) As contribuições aportadas pela Scopus ao Plano II em benefício de seus
dirigentes foram transformadas em quotas ao Fundo de Investimento, sofrendo
acréscimo de valor decorrente da valorização do Fundo, de modo que os valores
resgatados depois de mais de um ano dos aportes também foram afetados pela
valorização, não podendo ser simplesmente tratados como remuneração;
(xxv) Fica evidenciado que as contribuições efetuadas pela Scopus não têm caráter
remuneratório, eis que atendidas as duas condições exigidas pela Constituição e pela
legislação trabalhista, fiscal e previdenciária para que elas sejam consideradas
contribuições da empresa para Planos de Previdência Privada em benefício de seus
empregados e dirigentes: (a) que sejam pagas a empresa de previdência privada
legalmente constituída, autorizada a instituir e operar planos estruturados na forma da
legislação e (b) aprovados pelos órgãos competentes e que o plano esteja disponível a
todos os empregados e dirigentes da empresa;
(xxvi) O Fisco pretende alterar o instituto jurídico em causa a partir de ocorrências de
fatos previstos na legislação, sendo certo que ele foi instituído na forma da lei, com a
intervenção da Susep, incumbida de fiscalizar os planos e assim assegurar a
credibilidade do instituto e dos contratos firmados;
(xxvii) Ademais, é unânime na doutrina que, na simulação, o ato ou o negócio jurídico
aparente não reflete a realidade, ou porque nenhum ato ou negócio jurídico foi
praticado, ou porque aquele praticado é diverso do aparente;
(xxviii)A simulação, além de só ocorrer nas hipóteses elencadas no artigo 167 do
Código Civil, ainda exige a existência de dois negócios: um aparente e outro real;
(xxix) No caso concreto o IRPF teria incidido integralmente no resgate;
(xxx) “para haver conluio no caso deveria ter sido provada a participação também da
Bradesco Previdência, que instituiu o Plano, e da SUSEP que o aprovou, ou ao menos
que tais entidades descumpriram a legislação, do que seques houve cogitação, não
podendo prosperar alegações de negócio simulado”;
(xxxi) “não ocorreram no caso as situações de fato elencadas no artigo 167 do CC que
caracterizam a simulação; não há negócio oculto negócio aparente, mas um só, a própria
publicidade do negócio é indício de sua veracidade”;
(xxxii) “o próprio Conselho de Contribuinte em várias oportunidades já decidiu que não
havendo vedação legal para a realização do negócio jurídico, ainda que dele resulte
redução de imposto a pagar, não há como classifica-lo de simulado”;
(xxxiii)Somente é cabível a exigência de juros de mora sobre a multa aplicada na
hipótese em que ela, depois de convertida em obrigação principal em razão de
inobservância de uma obrigação acessória, deixou de ser paga no respectivo
vencimento, conforme inferido na leitura dos artigos 139 e 113 do CTN;
(xxxiv) O artigo 61 da Lei no 9.430/1996 somente autoriza a incidência de juros
moratórios sobre o valor de tributos e contribuições, pois se seu caput contemplasse
também a multa de ofício, não haveria necessidade de o parágrafo único do artigo 43 da
mencionada Lei prever tais acréscimos sobre a multa lançada isoladamente;
(xxxv) A taxa Selic é imprestável ao cálculo dos juros de mora, pois além de ser figura
híbrida, composta de correção monetária, juros e valores correspondentes a
remuneração de serviços das instituições financeiras, é fixada unilateralmente pelo
Fl. 744
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.730 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720659/2011-75

Poder Executivo, extrapolando, ainda, o percentual de 1% previsto no artigo 161 do
CTN.
Pede que a impugnação seja acolhida e reconhecida a insubsistência do auto de infração,
se antes não for reconhecida sua nulidade.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente autuação, conforme ementa abaixo (fl. 516/517):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2007
PRELIMINAR. NULIDADE DO LANÇAMENTO. OCORRÊNCIA DE MERA
POSTERGAÇÃO DO LANÇAMENTO. DUPLICIDADE DE TRIBUTAÇÃO.
Não se caracterizando pelos elementos contidos nos autos e pelas infrações apuradas
pela fiscalização duplicidade de tributação em função de mera postergação do
lançamento é de se afastar a preliminar argüida. Preliminar rejeitada.
PRELIMINAR.
NECESSIDADE
DE
SOBRESTAMENTO
DO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL.
Não estão caracterizados nos autos elementos que justifiquem o sobrestamento do
processo administrativo fiscal. Preliminar rejeitada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS.
Face aos elementos constantes nos autos, mantém-se a majoração de rendimentos
efetuada no lançamento.
GLOSA DA DEDUÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA PRIVADA E
FAPI.
São passíveis de dedução as contribuições à previdência privada e FAPI, atendidos os
requisitos legais. Não atendidos os requisitos legais, os valores não são dedutíveis.
Glosa mantida.
JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
A multa de ofício decorrente de tributos e contribuições administrados pela Receita
Federal é considerada débito para com a União, sendo devidos juros de mora sobre o
valor lançado inadimplido a partir de seu vencimento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte, devidamente intimado da decisão da DRJ, apresentou recurso
voluntário de fls. 555/625 em que alegou em apertada síntese: (a) nulidade do lançamento em
virtude de mera postergação de pagamento; (b) prejudicialidade: necessidade de sobrestamento
do feito; (c) dos fundamento da autuação e da r decisão recorrida; (d) nulidade da r. decisão
recorrida que alterou o fundamento do lançamento fiscal – necessidade do reconhecimento da
improcedência da autuação com base na fundamentação invocada pela fiscalização; (e) quanto
ao mérito: (f) da previdência complementar – condição constitucional única – pagamento a
empresa de previdência privada regularmente constituída; (g) da evolução da legislação que rege
a previdência privada; (h) planos das entidades abertas coletivos podem eleger apenas uma ou
mais categorias específicas de empregados da mesma empresa; (i) regularidade do plano de
previdência privada mantido pela Scopus – aprovação pela Susep; (j) plano de previdência
privada mantido pela Scopus; (k) extensivo a todos não significa igual para todos; (l) as
contribuições são livres; (m) o resgate nas condições efetuadas é um direito dos participantes; (n)
Fl. 745
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.730 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720659/2011-75

houve o atendimento de todas as condições constitucionais e legais para que tais contribuições
sejam excluídas da base de cálculo das exações em causa; e (o) não incidência de juros de mora
sobre multa de ofício.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
DOS FUNDAMENTO DA AUTUAÇÃO E DA R DECISÃO RECORRIDA
NULIDADE DA R. DECISÃO RECORRIDA QUE ALTEROU O
FUNDAMENTO
DO
LANÇAMENTO
FISCAL
–
NECESSIDADE
DO
RECONHECIMENTO DA IMPROCEDÊNCIA DA AUTUAÇÃO COM BASE NA
FUNDAMENTAÇÃO INVOCADA PELA FISCALIZAÇÃO
O recorrente alega nulidade da decisão recorrida, tendo em vista que alterou o
fundamento do lançamento fiscal adotou fundamentação diversa da que fora apresentada como
fundamento invocado pela fiscalização para justificar a lavratura do auto de infração.
Constou do relatório fiscal:
95. Como descrito acima percebe-se que este termo também estabelece regras de
resgates distintas para os participantes desse plano. Verifica-se pelo contrato que o
participante pode proceder aos resgates totais ou parciais de suas contribuições e da
parte da empresa mediante expressa autorização da Instituidora.
96. Além disso, o participante pode resgatar todo o saldo em caso desligamento ou seu
beneficiário o pode fazer em caso de falecimento.
97. Já o Contrato Previdenciário extensivo a todos (de contribuições básicas) em sua
Cláusula Sexta estabelece regras rígidas para o resgate e limita o resgate apenas do
saldo formado exclusivamente pelas contribuições feitas às expensas do Participante. A
parte do saldo formado pelas contribuições da INSTITUIDORA será revertida ao Plano
de Benefícios.
98. Nota-se que no plano extensivo a todos não há possibilidade de resgate como há no
plano restrito aos dirigentes.
99. Voltamos a insistir que o instituto financeiro que se caracteriza por saques e aportes
a qualquer hora, sem interesse futuro é a Conta corrente. Como já vimos a conta-
corrente bancária é um produto oferecido pelos bancos onde a pessoa física ou jurídica
(clientes) faz ou recebe depósito em dinheiro (moeda nacional ou cheque com suficiente
provisão de fundos), ou ainda, no caso da pessoa física, recebe salários depositados pelo
empregador, e, em contrapartida, recebe um crédito no mesmo valor, crédito esse por
meio do qual retira o dinheiro da conta-corrente, quando conveniente. Repetimos que
esta definição coincide com a operacionalização dada as contas de Previdência dos 4
dirigentes (2 Diretores Estatutários e 2 Superintendentes Executivos).
100. Chega a ser ultrajante, apresentar ao fisco, extratos de Previdência Privada com
datas anuais de resgates idênticas para todos os 4 participantes, com operações sem
nenhuma característica atuarial previdenciária e; postular isenção tributária para tais
valores de remuneração.
Fl. 746
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.730 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720659/2011-75

101. Também durante a fiscalização previdenciária verificou-se que o contribuinte
desde 2005, sempre no primeiro dia útil de cada exercício, efetuou resgates do valor
aportado pela empresa durante o ano anterior (vide parágrafo 86).
102. Vale lembrar que conforme já dito no parágrafo 43, a autorização para os referidos
resgates se deu de maneira informal.
103. Temos aqui a comprovação da utilização deste produto financeiro como meio de
pagamento de gratificação. Toda determinação de valores de aporte, bem como
autorização de resgate é discricionária e sigilosa, nada tem relação com uma reserva
continuada para o futuro. A Previdência Privada é um produto financeiro, negociado
através de um contrato formal, com regras atuariais que determinem o equilíbrio
econômico/financeiro, o qual garantirá renda futura. No caso da SCOPUS temos o
controle de valores e saques determinados pela alta cúpula da empresa, de maneira
informal e recorrente anualmente.
Por outro lado, a decisão recorrida, apesar de reconhecer que nem a Constituição
Federal, nem a LC 109/2001 exigem que os Planos de Previdência Privada estabeleçam
benefícios idênticos a todos os empregados e dirigentes da empresa, por outro lado, a decisão
recorrida acabou por considerar:
"(...) Assim, a falta de submissão do "Plano de Benefícios Suplementares" à Susep
constitui em irregularidade suficiente para sustentar a autuação, pois sem o aval do
órgão competente para observar sua conformação aos requisitos legais, o plano fica
exposto a uma situação de risco inconciliável com a pretensão ao gozo da isenção da
incidência do imposto de renda sobre as contribuições aportadas."
Com relação às nulidades, assim dispõe o artigo 59 do Decreto n° 70.235/1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
Sendo assim, tendo em vista que não é o único fundamento da decisão recorrida
para a manutenção do auto de infração, não há que se falar em nulidade, nos termos do disposto
no parágrafo 1° acima mencionado.
NULIDADE
DO
LANÇAMENTO
EM
VIRTUDE
DE
MERA
POSTERGAÇÃO DE PAGAMENTO
No caso em questão, não há que se falar em postergação de pagamento, uma vez
que os valores pagos deveriam ter sido oferecidos à tributação no ano calendário dos aportes
feitos, uma vez que não seriam isentos, muito menos seriam considerados como plano de
previdência privada, mas caracterizado como salário, como constou do relatório fiscal.
Por outro lado, não merece prosperar esta alegação de nulidade, na medida em
que, a prática utilizada pela empresa da qual o autuado era supervisor, de fato, configura-se
como uma forma de remunerar sendo que tais valores passariam ao largo da tributação, conforme
se extrai do relatório fiscal:
95. Como descrito acima percebe-se que este termo também estabelece regras de
resgates distintas para os participantes desse plano. Verifica-se pelo contrato que o
participante pode proceder aos resgates totais ou parciais de suas contribuições e da
parte da empresa mediante expressa autorização da Instituidora.
Fl. 747
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.730 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720659/2011-75

96. Além disso, o participante pode resgatar todo o saldo em caso desligamento ou seu
beneficiário o pode fazer em caso de falecimento.
97. Já o Contrato Previdenciário extensivo a todos (de contribuições básicas) em sua
Cláusula Sexta estabelece regras rígidas para o resgate e limita o resgate apenas do
saldo formado exclusivamente pelas contribuições feitas às expensas do Participante. A
parte do saldo formado pelas contribuições da INSTITUIDORA será revertida ao Plano
de Benefícios.
98. Nota-se que no plano extensivo a todos não há possibilidade de resgate como há no
plano restrito aos dirigentes.
99. Voltamos a insistir que o instituto financeiro que se caracteriza por saques e aportes
a qualquer hora, sem interesse futuro é a Conta corrente. Como já vimos a conta-
corrente bancária é um produto oferecido pelos bancos onde a pessoa física ou jurídica
(clientes) faz ou recebe depósito em dinheiro (moeda nacional ou cheque com suficiente
provisão de fundos), ou ainda, no caso da pessoa física, recebe salários depositados pelo
empregador, e, em contrapartida, recebe um crédito no mesmo valor, crédito esse por
meio do qual retira o dinheiro da conta-corrente, quando conveniente. Repetimos que
esta definição coincide com a operacionalização dada as contas de Previdência dos 4
dirigentes (2 Diretores Estatutários e 2 Superintendentes Executivos).
100. Chega a ser ultrajante, apresentar ao fisco, extratos de Previdência Privada com
datas anuais de resgates idênticas para todos os 4 participantes, com operações sem
nenhuma característica atuarial previdenciária e; postular isenção tributária para tais
valores de remuneração.
101. Também durante a fiscalização previdenciária verificou-se que o contribuinte
desde 2005, sempre no primeiro dia útil de cada exercício, efetuou resgates do valor
aportado pela empresa durante o ano anterior (vide parágrafo 86).
102. Vale lembrar que conforme já dito no parágrafo 43, a autorização para os referidos
resgates se deu de maneira informal.
103. Temos aqui a comprovação da utilização deste produto financeiro como meio de
pagamento de gratificação. Toda determinação de valores de aporte, bem como
autorização de resgate é discricionária e sigilosa, nada tem relação com uma reserva
continuada para o futuro. A Previdência Privada é um produto financeiro, negociado
através de um contrato formal, com regras atuariais que determinem o equilíbrio
econômico/financeiro, o qual garantirá renda futura. No caso da SCOPUS temos o
controle de valores e saques determinados pela alta cúpula da empresa, de maneira
informal e recorrente anualmente.
Portanto, equivocada a interpretação de que estaria-se diante de uma postergação
de pagamento.
Ademais, quanto a este ponto, com razão a decisão recorrida quanto dispôs:
Tal alegação é completamente descabida: em primeiro lugar, não houve recolhimento
do imposto devido à glosa da dedução a título de previdência privada/FAPI. Já em
relação à omissão de rendimentos, também não há que se falar em mera postergação de
pagamento, haja visto que o interessado nem ao menos alega que o imposto foi
recolhido com os acréscimos legais (multa e juros de mora), muito menos comprova o
recolhimento de qualquer valor: o contribuinte apenas alega, mas apresenta qualquer
prova. Além disso, se houve algum valor recolhido, esse recolhimento ocorrido em
outro exercício, estando portanto sujeito às normas e limites de tributação e de isenção
desse outro exercício e não do exercício corrente.
Observe-se, finalmente, que ao contrário do que afirma o impugnante, em regra não há
recolhimento integral de imposto sobre a renda da pessoa física no resgate de qualquer
importância aplicada (em fundos, em investimentos, em PGBLs), exceto daquelas
sujeitas à tributação exclusiva na fonte. No caso em tela, está-se questionando a
tributação das aplicações (consideradas pagamentos pela fiscalização) efetuadas pela
Fl. 748
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-010.730 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720659/2011-75

empresa da qual o interessado era dirigente e não os resgates. Dessa forma, o
interessado foi autuado por omissão de rendimentos no recebimento desses pagamentos
e não no resgate de quaisquer aplicações financeiras ou outras quaisquer.
Além disso, a postergação de pagamento é comumente aceito em relação às
pessoas jurídicas sujeitas ao lucro real, nos termos do disposto no artigo 6° do Decreto Lei n°
1.598/1977. No caso em tela, verificou-se que o recorrente resgatou os valores objeto de
autuação e discussão nos presentes autos, no primeiro dia do ano-calendário de 2007, de modo
que deveria ter oferecido à tributação na Declaração Anual de Ajuste – DAA – no exercício de
2008 e não posteriormente.
Conforme levantado pelo contribuinte, aplica-se ao caso o disposto na Lei n°
11.053/2004, pois, os valores resgatados de previdência de Plano Gerador de Benefício Livre –
PGBL sujeitam-se ao regime progressivo de tributação, ou seja, sofrem retenção na fonte de 15%
e devem ser incluídos dentre os rendimentos tributáveis submetidos ao ajuste anual, conforme
art. 3o da mesma Lei:
Art. 3° A partir de 1° de janeiro de 2005, os resgates, parciais ou totais, de recursos
acumulados relativos a participantes dos planos mencionados no art. 1° desta Lei que
não tenham efetuado a opção nele mencionada sujeitam-se à incidência de imposto de
renda na fonte à alíquota de 15% (quinze por cento), como antecipação do devido na
declaração de ajuste da pessoa física, calculado sobre:
I – os valores de resgate, no caso de planos de previdência, inclusive FAPI;
II – os rendimentos, no caso de seguro de vida com cláusula de cobertura por
sobrevivência.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica na hipótese de opção pelo regime
de tributação previsto nos arts. 1° e 2° desta Lei.
Ou seja, apesar do imposto retido na fonte, na declaração de ajuste anual, os
rendimentos percebidos e a retenção devem ser informados para a determinação de diferenças a
serem pagas ou restituídas.
Assim, correto o lançamento que incluiu o valor do resgate de contribuições à
previdência privada dentre os rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste anual.
Sendo assim, não prospera tal preliminar.
PREJUDICIALIDADE: NECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO DO
FEITO
O recorrente alega prejudicialidade em relação aos processos em que foram
lançados as obrigações principais, com relação à incidência do Imposto de Renda Retido na
Fonte – IRRF, Processo n° 19515.003477/2010-55, em que já está sendo discutido em sede de
Ação Ordinária no 5025453-56.2019.4.03.6100, em trâmite perante a 5a Vara da Justiça Federal
em São Paulo; Processo n° 19515.003727/2010-57, em que está sendo discutida a obrigação
principal previdenciária e Processo n° no 19515.003728/2010-00, que exige da Scopus
contribuições a terceiros (salário educação, INCRA, SENAI, SESI e SEBRAE).
No caso em tela, não há que se falar em prejudicialidade, uma vez que nos autos
acima mencionados, está sendo discutida a incidência ou não das Contribuições Sociais
Previdenciárias, regida pela Lei n° 8.212/91.
Como mencionado pelo recorrente, o Processo em que se discute a incidência ou
não do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte já foi julgado e encontra-se em discussão judicial,
de modo que não há que se falar em prejudicialidade.
Fl. 749
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-010.730 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720659/2011-75

Caso o contribuinte não tenha exercido a opção pelo regime regressivo de
tributação, os valores resgatados de previdência de Plano Gerador de Benefício Livre – PGBL
sujeitam-se ao regime progressivo de tributação, ou seja, sofrem retenção na fonte de 15% e
devem ser incluídos dentre os rendimentos tributáveis submetidos ao ajuste anual, conforme art.
3o da mesma Lei:
Art. 3° A partir de 1° de janeiro de 2005, os resgates, parciais ou totais, de recursos
acumulados relativos a participantes dos planos mencionados no art. 1° desta Lei que
não tenham efetuado a opção nele mencionada sujeitam-se à incidência de imposto de
renda na fonte à alíquota de 15% (quinze por cento), como antecipação do devido na
declaração de ajuste da pessoa física, calculado sobre:
I – os valores de resgate, no caso de planos de previdência, inclusive FAPI;
II – os rendimentos, no caso de seguro de vida com cláusula de cobertura por
sobrevivência.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica na hipótese de opção pelo regime
de tributação previsto nos arts. 1° e 2° desta Lei.
Ou seja, apesar do imposto retido na fonte, na declaração de ajuste anual, os
rendimentos percebidos e a retenção devem ser informados para a determinação de diferenças a
serem pagas ou restituídas.
Assim, correto o lançamento que incluiu o valor do resgate de contribuições à
previdência privada dentre os rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste anual.
MÉRITO
DA
PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR
–
CONDIÇÃO
CONSTITUCIONAL ÚNICA – PAGAMENTO A EMPRESA DE PREVIDÊNCIA
PRIVADA REGULARMENTE CONSTITUÍDA
DA EVOLUÇÃO DA LEGISLAÇÃO QUE REGE A PREVIDÊNCIA
PRIVADA;
PLANOS DAS ENTIDADES ABERTAS COLETIVOS PODEM ELEGER
APENAS UMA OU MAIS CATEGORIAS ESPECÍFICAS DE EMPREGADOS DA
MESMA EMPRESA
REGULARIDADE DO PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA MANTIDO
PELA SCOPUS – APROVAÇÃO PELA SUSEP;
PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA MANTIDO PELA SCOPUS;
EXTENSIVO A TODOS NÃO SIGNIFICA IGUAL PARA TODOS
AS CONTRIBUIÇÕES SÃO LIVRES
O RESGATE NAS CONDIÇÕES EFETUADAS É UM DIREITO DOS
PARTICIPANTES
HOUVE
O
ATENDIMENTO
DE
TODAS
AS
CONDIÇÕES
CONSTITUCIONAIS E LEGAIS PARA QUE TAIS CONTRIBUIÇÕES SEJAM
EXCLUÍDAS DA BASE DE CÁLCULO DAS EXAÇÕES EM CAUSA
Das argumentações apresentadas quanto ao mérito propriamente dito, o recorrente
alega que não haveria a incidência do imposto de renda sobre os valores pagos a título de
previdência complementar, nos termos do disposto no artigo 6°, VIII, da Lei n° 7.713/1988:
Fl. 750
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-010.730 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720659/2011-75

Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
VIII - as contribuições pagas pelos empregadores relativas a programas de previdência
privada em favor de seus empregados e dirigentes;
E que diversamente da legislação previdenciária, não há na legislação quanto ao
imposto sobre a renda, a necessidade de que os planos de previdência privada tenha que ser
extensivo a todos os funcionários empregados e dirigentes e que isso não significa que deveria
ser igual para todos.
Por outro lado, não é a primeira vez que tal plano de previdência é analisado por
este Colendo CARF. Aliás, o mesmo plano foi objeto de análise por esta Colenda Turma
julgadora, quando da análise dos autos do PAF n° 16327.720757/2016-46, que tratou,
especificamente da incidência do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte – IRRF, que culminou
com o acórdão n° 2201-009.973, julgado na sessão de julgamento de 12 de fevereiro de 2019, no
qual fui vencido e o relator designado foi o Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, cujas
razões de decidir, que agora, passo a concordar, pedindo vênia para transcrevê-las:
Este mesmo plano PGBL Empresarial já foi objeto de análise por este CARF, nos autos
do processos nos 16327.720755/2016-57. Os fatos geradores são idênticos, diferindo
apenas o período de apuração.
Por absoluta concordância com o voto proferido pelo Conselheiro Reginaldo Paixão
Emos, adoto-o como minha razão de decidir, nos termos abaixo.
Incidência de Contribuições Previdenciárias sobre os Pagamentos
destinados à Previdência Complementar no Plano de Benefícios da
Modalidade PGBL
Inicialmente, cumpre reconhecer que este Conselho já proferiu decisões
adotando o entendimento de que não subsiste a condição prevista na alínea "p"
do §9° do art. 28 da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, ou seja, a condição de que
o plano de previdência complementar esteja disponível à totalidade dos
empregados e dirigentes, em se tratando de plano de benefício instituído por
entidade de previdência complementar aberta. Isso por que a Lei Complementar
n° 109/01, em seu Art. 26, §2° e 3°, permitiu, no caso de tais entidades, que o
plano seja oferecido apenas a grupos constituídos por categorias específicas.
Contêm pronunciamentos nesse sentido o Acórdão n° 2401-004.776 - 4a
Câmara/1a Turma Ordinária e o Acórdão n° 9202-004.345 - 2a Turma da Câmara
Superior de Recursos Fiscais.
No entanto, a principal sustentação a amparar a decisão recorrida e o auto de
infração é que integram a remuneração e se sujeitam à incidência de contribuição
previdenciária os pagamentos de contribuições a planos de previdência privada
complementar, se não comprovado o caráter previdenciário destas contribuições.
Essa questão foi muito bem explicada no voto vencedor do Acórdão n° 2401-
004.776 - 4a Câmara / 1a Turma Ordinária, do qual transcrevo o trecho abaixo e
adoto suas razões:
(...)
Não discordo que se aplica aos planos de previdência privada o contido na Lei
Complementar (LC) n° 109, de 29 de maio de 2001, inclusive quanto aos efeitos
tributários, a qual estabeleceu que os montantes vertidos para as entidades de
previdência complementar, destinados ao custeio dos planos de benefícios de
natureza previdenciária, não estão submetidos à tributação (arts. 68 e 69).
Trata-se a LC n° 109, de 2001, que, por sinal, retira seu fundamento de validade
do art. 202 da Carta da República de 1988, na redação dada pela Emenda
Fl. 751
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-010.730 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720659/2011-75

Constitucional n° 20, de 15 de dezembro de 1998, de uma legislação especial e
posterior à Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991. Vale dizer, a Lei 8.212, de
1991, nessa matéria, continua produzindo efeitos apenas no que não for
incompatível com a LC n° 109, de 2001.
A condição de oferecimento de plano de previdência a todos os empregados e
diretores para exclusão dos valores pagos pelas pessoas jurídicas da base de
cálculo das contribuições previdenciárias, tal como prevista na alínea ”p” do § 9°
do art.
28 da Lei n° 8.212, de 1991, permanece válida para o programa de previdência
complementar fechado (art. 16 da LC n° 109, de 2001).
Por outro lado, quanto aos planos coletivos de previdência aberta, as
contribuições a eles vertidas escapam à tributação previdenciária ainda que o
empregador contrate previdência complementar diferenciada apenas para
determinado grupo ou categoria específica dos seus trabalhadores (art. 26, §§ 2°
e 3°, da LC n° 109, de 2001).
Entretanto, quer na previdência complementar fechada ou aberta, para o fim de
exclusão da base de cálculo previdenciária, nos termos dos arts. 68 e 69 da LC n°
109, de 2001, impõe-se a necessidade de identificação do caráter previdenciário
do plano de benefício com o finalidade de constituição de reservas. Senão
vejamos o que menciona a Constituição da República e a Lei complementar:
Constituição da República de 1988
Art. 202. O regime de previdência privada, de caráter complementar e
organizado de forma autônoma em relação ao regime geral de
previdência social, será facultativo, baseado na constituição de reservas
que garantam o benefício contratado, e regulado por lei complementar.
(...)
§ 2° As contribuições do empregador, os benefícios e as condições
contratuais previstas nos estatutos, regulamentos e planos de benefícios
das entidades de previdência privada não integram o contrato de
trabalho dos participantes, assim como, à exceção dos benefícios
concedidos, não integram a remuneração dos participantes, nos termos
da lei.
(...)
LCn° 109, de 2001
Art. 1° O regime de previdência privada, de caráter complementar e
organizado de forma autônoma em relação ao regime geral de
previdência social, é facultativo, baseado na constituição de reservas
que garantam o benefício, nos termos do caput do art. 202 da
Constituição Federal, observado o disposto nesta Lei Complementar.
(...)
Art. 68. As contribuições do empregador, os benefícios e as condições
contratuais previstos nos estatutos, regulamentos e planos de benefícios
das entidades de previdência complementar não integram o contrato de
trabalho dos participantes, assim como, à exceção dos benefícios
concedidos, não integram a remuneração dos participantes.
(...)
Art. 69. As contribuições vertidas para as entidades de previdência
complementar, destinadas ao custeio dos planos de benefícios de
natureza previdenciária, são dedutíveis para fins
de incidência de imposto sobre a renda, nos limites e nas condições
fixadas em lei.
Fl. 752
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-010.730 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720659/2011-75

§ 1° Sobre as contribuições de que trata o caput não incidem tributação
e contribuições de qualquer natureza. (...)
(GRIFEI)
Como se observa, o incentivo estatal que afasta a tributação está vinculado diretamente
à instituição de planos de previdência complementar, os quais visam estimular a
poupança interna, proporcionando ao trabalhador, ou a seu dependente, um determinado
nível de renda futura e substitutiva/complementar da remuneração da atividade laboral,
cujos benefícios previstos nos planos, via de regra, estão relacionados a ocorrência de
eventos por sobrevivência, morte ou invalidez total ou permanente.
Em vista disso, os valores dos aportes feitos ao plano de previdência, denominado de
contribuições, mesmo que estruturado na modalidade de contribuição variável, devem
ter por objetivo a constituição de reservas, as quais uma vez investidas formarão a
provisão matemática de benefícios a conceder.
Para fins fiscais, não é porque o plano de previdência privada aberta coletivo foi
autorizado pelo órgão competente e foi celebrado contrato com entidade de previdência
complementar regularmente constituída que a autoridade tributária está impedida de
desqualificá-lo (fls. 1.401/1.407).
No exercício das atividades de fiscalização tributária, continua competente o agente
fiscal para verificar, tendo em conta as circunstâncias do caso concreto, se os valores
não estão sendo utilizados como ferramenta de política remuneratória da empresa
destinada a incentivar ou retribuir o trabalho.
É óbvio que as contribuições vertidas para as entidades de previdência complementar
não podem servir de propósito para converter salário, gratificação, bônus ou prêmio em
parcelas não submetidas à tributação previdenciária.
No presente caso, a ausência do propósito previdenciário das contribuições discutidas
restou evidenciada pelas constatações descritas no Relatório Fiscal. Já de início,
esclareceu a autoridade lançadora:
Conforme se demonstrará a seguir esses aportes suplementares no plano PGBL
Empresarial não visaram a constituição de reservas garantidoras de benefícios
possuindo natureza claramente remuneratória.
Contra a afirmação fiscal, argumentou a recorrente que o PGBL é estruturado
necessariamente sob a modalidade "contribuição variável", facultado ao participante
e/ou instituidora efetuar contribuições de qualquer valor, a qualquer tempo. O período
de diferimento, no PGBL, é desprovido do caráter atuarial, manifestando-se este na
conversão do saldo (reserva) em benefício de renda. Segue trecho do recurso:
Em razão de tais características, os critérios autuariais do plano em questão
apresentam-se no período de concessão do benefício, que é o período em que o
assistido fará jus ao pagamento do benefício (Resolução CNSP n ° 93/2002, Anexo
I, artigo 1°, XXVI) e não no período de diferimento, assim definido como o período
entre a data de início da cobertura por sobrevivência e a data contratada para o
início do pagamento do benefício (Resolução CNSP n° 93/2002, Anexo I, artigo 10,
XXV). (grifei)
Nesse contexto, é na conversão do saldo (reserva) em benefício de renda mensal que se
manifesta o caráter autuarial do PGBL, assim dispondo no caso concreto o Regulamento
do Plano aprovado pela SUSEP no Processo n° 10.003048/01-23, que assim determina
em seus artigos 49 e 50, ”verbis”:
(...)
No mesmo sentido, o Contrato do Plano II PGBL revela o critério autuarial no período
de concessão (calculo) do beneficio:
Assim, durante o período de diferimento, na modalidade PGBL, as contribuições se
revestem da característica de total volatilidade. Ou seja, podem ou não compor as
reservas no momento da concessão do benefício, a depender se foram ou não
Fl. 753
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-010.730 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720659/2011-75

resgatadas. Decorre dai que as contribuições resgatadas, por não se revestirem do
caráter atuarial, não serviram de base para a "constituição de reservas que garantam o
benefício contratado", nos termos do texto constitucional. Esses valores resgatados
pelos participantes, que inicialmente se propunham a um fim previdenciário,
terminaram por apenas transitar pela previdência complementar, sem cumprirem com
seu destino inicial.
No relato fiscal, foi afirmado que o PGBL empresarial apresentou características de
incentivo ao trabalho ou premiação. A recorrente, por sua vez, reivindicou o
reconhecimento pela legislação do caráter não remuneratório de tais incentivos:
O reconhecimento de serviços prestados e a retenção de talentos são em verdade
resultados do conjunto de vantagens oferecidas aos empregados e administradores das
empresas, isto é, a remuneração direta e indireta e os benefícios de várias naturezas
elencados no artigo 202 da CF/88 e 28, parágrafo 9°, da Lei n° 8.212/91, aos quais a
legislação reconhece a natureza não remuneratória (vale transporte, participação nos
lucros, previdência privada, planos de saúde, seguros de vida em grupo, plano
educacional, e outros).
Entretanto, ao buscar a coerência do § 9° do art. 28 da Lei 8.212/91, citado acima, com
os dispositivos da lei complementar 109/01, é imperioso perseguir também a unidade de
nosso ordenamento, remontando ao mandamento geral do Art. 202 da Carta Magna.
Essa norma, de hierarquia superior, exige do regime de previdência privada que este
seja baseado na formação de reservas para garantia do benefício previdenciário
contratado. Redação no mesmo sentido se vê no art. 1° da própria Lei Complementar
109/01. Impossível, portanto, afastar o requisito constitucional de existência de um
propósito previdenciário. Esse mesmo mandamento determina o alcance da regra do
parágrafo 2° do Art. 202, que prevê a não integração das contribuições à remuneração
dos participantes. Essa não integração deve observar a condição do caput, de que o
regime seja baseado na constituição de reservas para a concessão de benefícios.
Conforme exposto, o que se extrai dos presentes autos, é que o mencionado
“plano de previdência complementar”, realizou aportes acima de 100% (cem porcento) para o
recorrente, mais especificamente 117,54% e o recorrente contribuiu com apenas 11,75%:

Restando nítido o caráter remuneratório do mencionado plano, de modo que não
prosperam as alegações do recorrente.
NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Diversamente do alegado pelo recorrente, há a incidência de juros de mora sobre a
multa de ofício.
O CTN, no art. 161, dispõe que:
Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora,
seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades
cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas nesta Lei ou em lei
tributária.
A Lei 9.430/96, art. 61, determina:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
Fl. 754
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-010.730 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720659/2011-75

partir de 1° de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso.
[...]
§ 3° Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à
taxa a que se refere o § 3° do art. 5°, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento.
O conceito de crédito tributário abrange a multa de ofício. Portanto, não efetuado
o pagamento no prazo legal, incide juros de mora sobre o principal e a multa de ofício.
Sobre essa matéria, invoco o disposto na Súmula CARF n° 108:
Súmula CARF no 108
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019)
Portanto, não prospera o recurso quanto a este ponto.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário, rejeito as preliminares arguídas
e nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 755
DF CARF MF
Original